Tribunal: TJMT
Processo: 1075766-85.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075766-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIAD RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 035.965.381-22 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEMONSTRATIVO CONTENDO CPF DO AUTOR E NÚMERO TELEFÔNICO DESTINATÁRIO DAS MENSAGENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À TITULARIDADE DO NÚMERO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADOSENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira comprovou a prévia comunicação da redução do limite de crédito mediante documento contendo o CPF do consumidor e o número telefônico para o qual foram encaminhadas as notificações.

O número utilizado para o envio das mensagens não foi objeto de impugnação específica pela parte autora, incidindo a presunção de veracidade quanto à regularidade da comunicação.

Ausente falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Insurge-se a parte recorrente sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da notificação prévia, a aplicação da Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso e a configuração de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se houve efetiva comunicação prévia ao consumidor acerca da redução do limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira.

Nos termos do art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução BCB nº 96/2021, a redução do limite de crédito por iniciativa da instituição financeira exige comunicação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira apresentou documento comprobatório da notificação encaminhada ao consumidor (Id. 368371385), no qual constam expressamente o CPF da parte autora e o número telefônico utilizado para o envio das mensagens informativas, bem como o assunto da notificação.

Importa destacar que a parte recorrente não impugnou especificamente a titularidade ou a utilização do referido número telefônico, limitando-se a negar genericamente o recebimento da comunicação. Tal circunstância reforça a credibilidade da documentação apresentada pela instituição financeira e evidencia o cumprimento do dever de informação.

Além disso, a prova dos autos demonstra que a comunicação foi encaminhada em 08/08/2025, observando-se antecedência superior ao prazo regulamentar exigido antes da efetiva redução do limite de crédito.

Corrobora essa conclusão o fato de que o recorrente continuou utilizando regularmente o cartão e efetuando o pagamento das faturas subsequentes, inclusive nos meses de setembro e outubro de 2025, quando a alteração já havia sido implementada, vindo a manifestar insurgência apenas posteriormente, com o ajuizamento da demanda.

Dessa forma, diferentemente das hipóteses contempladas pela Súmula nº 34 das Turmas Recursais deste Estado, não se está diante de situação em que a instituição financeira deixou de comprovar a prévia notificação do consumidor. Ao contrário, a prova documental produzida nos autos demonstra o cumprimento da exigência normativa, afastando a ilicitude da conduta.

Ausente falha na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável, uma vez que inexiste violação a direito da personalidade ou qualquer conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

Portanto, a sentença não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026